Tribunal: STF
Processo: ARE 1533798
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Wallaf Brendo da Silva em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:  



    “APELAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. DESCABIMENTO. SUBSTÂNCIA APREENDIDA SIMILAR A LSD E DICLOROMETANO – LANÇA-PERFUME. DIVERSA DA CANNABIS SATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.”  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, X, da Constituição Federal. Argumenta-se, em síntese, a aplicabilidade do Tema 506/STF, independentemente  da espécie de droga.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem consignou:



    “No caso dos autos, o autor do fato foi flagrado na posse de substância similar a LSD e DICLOROMETANO – LANÇA-PERFUME, conforme consta no boletim de ocorrência. Portanto, a situação concreta não se encaixa nas hipóteses do Tema 506, que somente é restrito a substância cannabis sativa, e ao decidir a aplicação de extinção da punibilidade por outras drogas, além de ocorrer uma supressão de instâncias, haverá uma ampliação da decisão vinculativa, o que é vedado ao magistrado. 



    Além disso, incabível a extinção da punibilidade do autor do fato pelo porte de outras substancias que não seja cannabis sativa em razão da hermenêutica jurídica, ante a atipicidade da conduta, e aplicação da figura jurídica da abolitio criminis, prevista no artigo 107, III, do Código Penal, tendo em vista que a lei ainda considera o fato como criminoso, ocorrendo apenas sua despenalização. 



    Ademais, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir em eventual política criminal, sob pena de ofender o princípio da separação dos poderes.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a Tese 506 da repercussão geral, na qual decidido que “Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa ...”. Com efeito, no julgamento do paradigma esta Suprema Corte não autorizou a extensão da decisão para abarcar outras substâncias entorpecentes. 



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela tipicidade da conduta do recorrente demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1519569 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 22-11-2024  PUBLIC 25-11-2024)  



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1519769 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 22-11-2024  PUBLIC 25-11-2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente